Tribunal: TJMT
Processo: 1008559-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008559-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), PROMOTORA PNAF LTDA - CNPJ: 06.929.509/0001-08 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), VANDERSON RICKEN SPERANDIO - CPF: 856.800.791-00 (AGRAVADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,RECURSO DESPROVIDO,NOS TERMOS DO 2o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE REVOGOU PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA ANTERIORMENTE À AGRAVANTE - MOMENTO PROCESSUAL DIVERSO - INDÍCIOS QUE COMPROVAM A POSSE EXERCIDA PELO AGRAVADO - MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 678 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008559-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
PROMOTORA PNAF LTDA.

AGRAVADA: VANDERSON RICKEN SPERANDIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PROMOTORA PNAF LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza Substituta em Cumulação da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau
, lançada nos autos de “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COMINADO COM MANUTENÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” no 1000291-43.2023.8.11.0018
, ajuizada por
VANDERSON RICKEN SPERANDIO
, que deferiu
em favor do embargante/agravado, a reintegração de posse da área especificada na exordial,

qual seja,
“Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064”
, e, por consequência, suspendeu a decisão liminar de Id.

105815976, proferida nos autos no. 1002898-63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“a ação em testilha fora distribuída por dependência aos autos da
Ação de Manutenção de Posse no 1002898-63.2022.8.11.00018
em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT (Doc. 06), movida pela ora Agravante, em face de Pedrini Embalagens e outros, que deferiu a liminar perseguida pelo então demandante, ora Recorrente, deferindo a tutela de urgência para determinar a expedição do competente Mandado de Manutenção de Posse em favor da empresa Agravante, garantindo à mesma, a posse
sobre a parcela de terras com extensão de 1.213,9404ha, localizada na Área de Reserva legal da Fazenda BMC – cuja posse e propriedade pertencem à recorrente
(matrícula tombada sob o no 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT)”
(sic).

Alega que
“há mais de 30 (trinta) anos é legítima proprietária e possuidora da propriedade rural denominada “Fazenda BMC”, localizada no município de Juara/MT, que possui uma área de 3.839 hectares que compõe a matrícula tombada sob o no 26.295, Livro 02 do CRI de Diamantino/MT (Documento Anexo 02 – Laudo Técnico para Instrução Processual)”
(sic).

Diz que
“os 03 títulos de domínio que deram origem à propriedade da Promotora PNAF Ltda foram expedidos no ano de 1960, época em que os recursos tecnológicos eram primitivos, o que levava, eventualmente, à materialização dos mesmos em solo, com pequenas diferenças topográficas, se comparados à tecnologia de geo-sensoriamento atualmente disponível”
(sic).

Expõe que
“para a localização correta dos títulos dominiais que deram origem à Fazenda BMC, o estudo técnico que subsidiou os autos 1002898- 63.2022.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT (Doc. 06), observou a atual base dominial oficial do Estado, elaborada pelo INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, contudo, corrigindo o posicionamento”
(sic).

Assegura que por meio da reconstituição dos títulos dominiais primitivos, tomando por base carta imagem de satélite datada do ano de 1984,
“conclui-se que o perímetro da Fazenda BMC coincide quase em sua totalidade com os perímetros dos títulos primitivos que lhe deram origem, não havendo qualquer dúvida quanto à localização da propriedade da empresa ora Requerente”
(sic).

Afirma que
“além de legítima proprietária, desde a aquisição, a ora Recorrida
sempre exerceu a posse mansa e pacífica do referido imóvel denominado Fazenda BMC
”
(sic).

Discorre que
“a Fazenda BMC, na posição da Matrícula de n° 26.295 RGI de Diamantino possui declaração /
requerimento de CAR – Cadastro Ambiental Rural perante a SEMA - MT (Documento anexo 5 do laudo técnico – Doc. 02
)
, onde identificam-se 801,6618 ha de área antropizada, o que significa 20,28% do total da referida parcela de terras, ou seja, está exaurido o limite máximo permitido para antropização no imóvel”
(sic).

Destaca que
“
a área aberta declarada na inscrição CAR existente sobre a propriedade rural não compõe a área do litígio em questão neste recurso
”
(sic).

Assevera que
“com vistas ao atendimento da legislação ambiental vigente, a Recorrente
preserva
parcela significativa de sua reserva legal em sua propriedade rural, adotando todas as medidas e esforços com vistas à preservação da mata nativa que a compõe”
(sic).

Anota que
“o estudo conjunto das fitofisionomias de floresta existentes na propriedade rural da Recorrente, determina nos termos da legislação vigente, a necessária manutenção de 80% (oitenta por cento) da área de reserva legal. Assim expressiva parcela da propriedade rural denominada Fazenda BMC – atualmente encontra-se
PRESERVADA
, estando com sua vegetação nativa absolutamente
INTACTA
, tudo com vistas a observância o limite de reserva legal estabelecido para a propriedade”
(sic).

Acrescenta que
“nesse sentido, é de suma importância destacar que
a área de reserva legal – ARL da Fazenda BMC, abrange a
totalidade da área do litígio
, sendo que nela não se pode antropizar mais nenhum hectare de floresta virgem (...).
Daí a importância da preservação e proteção de toda a área de reserva legal da Fazenda BMC!
”
(sic).

Declara que
“dessa forma, a manutenção das atividades da Recorrente,
especialmente na comercialização dos créditos de carbono
, passa pela preservação de proteção da vegetação nativa, reserva legal e áreas de proteção permanente da propriedade rural da mesma”
(sic).

Entende que
“qualquer ato invasivo que venha caracterizar turbação e/ou efetivo esbulho possessório nos limites territoriais da Agravante, especialmente na porção de terras que compõe a reserva legal da Fazenda BMC, não atinge apenas a posse/propriedade da Recorrente, mas coloca em risco a higidez ambiental das atividades desenvolvidas pela mesma, sem contar o risco de dano efetivo e permanente à expressiva área de reserva legal”
(sic).

Ressalta que
“assim, a proteção possessória pleiteada nos autos 1002898-63.2022.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT (Doc. 06), além da proteção da posse, apresenta outros sentidos protetivos. Além de resguardar as atividades licenciadas e os negócios ligados à comercialização de créditos de carbono pela empresa Recorrente –
que necessitam da reserva legal para sua regularidade
-, a proteção possessória neste caso visa proteger os interesses da população como um todo, na medida em que a destruição, ou mera ameaça à área de vegetação nativa sem a autorização dos órgãos ambientais competentes, fere o direito da sociedade, garantido constitucionalmente, a um meio ambiente devidamente equilibrado”
(sic).

Narra que
“em razão de sua atuação proativa na defesa de suas divisas é que a Agravante, ao realizar rondas pelo perímetro da propriedade com vistas à realização do georreferenciamento, no mês de agosto do ano de 2020 constatou que a parcela da sua propriedade rural, localizada no lote Odilza, havia sido invadida, ocasião em que fora constatada a existência de fogo, bem como a extração ilegal de madeiras no local dos fatos”
(sic).

Anota, ainda, que
“as ações irresponsáveis do Agravado desencadearam na instauração, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, de inquérito civil para fins de apurar responsabilidades ambientais pelo desmate ilegal realizado”
(sic).

Assinala que
“a guisa de tais fatos, a empresa Agravante, imediatamente, após a identificação dos invasores, adotou as medidas judiciais cabíveis com vistas à obtenção de proteção possessória em detrimento dos referidos malfeitores”
(sic).

Aponta que
“manejou ação de manutenção de posse tombada sob o no 1002805-37.2021.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara, em desfavor de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro, ocasião em que, após realização da audiência de justificação, fora deferida a proteção possessória pleiteada (ID 72991919 – Doc. 05), ocasião em que restou testificada a posse/controle da denominada Fazenda BMC pela ora Requerente”
(sic).

Aduz que
“no mesmo sentido, a decisão judicial proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, no 1000734-28.2022.8.11.0018, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT (Doc. 05), fora indeferida a pretensão liminar manejada, restando, portando, reconhecida a posse da Agravante sobre toda a extensão da Fazenda BMC, objeto da pretensão possessória perseguida neste petitório”
(sic).

Acrescenta que
“a decisão citada no Embargos de Terceiro, no 1000734- 28.2022.8.11.0018, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT fora devidamente confirmada nos autos do Agravo de Instrumento no 1017356- 42.2022.8.11.0000 que tramitou perante a 3a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Conclui dizendo que
“como se vê, há evidências mais que suficientes a demonstrar que a ora Agravada desde a década de 1960, é a
proprietária/possuidora da totalidade da denominada Fazenda BMC (Lote Odilza)
, sendo certo, outrossim, que sempre envidou todos os esforços necessários à fiscalização/proteção de sua propriedade”
(sic).

Ante o exposto, com base nos pressupostos legais, requer o deferimento de
“antecipação dos efeitos da tutela recursal para, REVOGAR a decisão liminar proferida (id 113482023) nos autos da Ação de Embargo de Terceiro no 1000291-43.2023.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara, reestabelecendo, por conseguinte, a proteção possessória deferida à Agravante nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1002898-63.2022.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara, expedindo-se, em favor da Agravante, o competente mandado de manutenção de posse, a fim de manter a recorrente na posse da área do litígio descrita nos mapas e memoriais descritivos encartados no anexo 02 do laudo técnico que acompanha a presente (doc. 02), tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento”
(sic).

Subsidiariamente,
“na remota hipótese de ser reconhecida a posse velha, requer seja deferida em caráter liminar, e em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da posse da Agravante sobre a área do litígio a título de tutela de urgência de natureza antecipada”
(sic).

No mérito, pede
“o integral provimento do Agravo de Instrumento com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida, afim de que seja reformada integralmente a r. decisão agravada, para indeferir a tutela possessória perseguida em sede liminar pelo Agravado nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000291-43.2023.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara, reafirmando a proteção possessória deferida à Agravante nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1002898-63.2022.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara mantendo a recorrente na posse sobre a área do litígio, descrita nos mapas e memoriais descritivos encartados no anexo 02 do laudo técnico que acompanha a presente”.

Preparo recursal recolhido (Id. 165018674).

A almejada tutela recursal foi por mim
concedida em parte
para determinação de efeito suspensivo à decisão recorrida, na data de 17/04/2023, conforme decisão de Id. 165335192.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça de Id. 168859182, que em longo arrazoado de mais de cinquenta laudas, defende, em suma, a correção da decisão recorrida, sob a justificativa de que
“é legítimo possuidor das áreas rurais localizadas no município de Juara-MT, somadas com área de 873,5626ha e denominadas Fazenda Santo Expedito e Fazenda NSA, nas quais exerce posse mansa e pacífica desde o ano de 2017, ocasião em que sucedeu na posse anteriormente realizada, a qual já era exercida também de forma mansa e pacífica há quase três décadas, ou seja, totalizando o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel pelo prazo de aproximadamente 32 anos”
(sic).

Destaca, no ponto, que a posse está demonstrada em razão de possuir
“Georreferenciamento aprovado, homologado e registrado sob o código Incra/SNCR n°. 9999972001155 e n°. 9999118127064 (DOC. 03), onde desenvolve a atividade de Pecuária na área consolidada da propriedade”
(sic); acrescenta que a agravante altera a verdade dos fatos, sendo notória sua má-fé; reforça a tese da ausência de comprovação do exercício da posse por parte da agravante e de posse nova pelo agravado, descumprindo, assim, os pressupostos dos artigos 558 e 561, ambos do CPC; inadequação da via utilizada, uma vez que
“omite de forma consciente em seu histórico de ações a propositura da Ação Demarcatória n°. 1962- 12.2009.8.11.0018, a qual fora extinta sem resolução do mérito, mediante o indeferimento da petição por já naquela época demonstrar completa falta de exercício de posse sobre a área, bem como a falta de conhecimento até mesmo da localização do imóvel rural não conseguindo sequer individualizar á área na mencionada ação”
(sic).

Ao final, invoca a necessidade de conversão do julgamento em diligência, determinando-se o retorno ao juízo
a quo
para realização de audiência de justificação de posse, e complementa que cumpriu com os requisitos necessários à concessão da tutela possessória, de modo que pede o desprovimento do agravo e cessação do efeito suspensivo deferido. Junta farta documentação.

Na peça de Id. 170673684, a parte agravada junta auto de constatação e reitera pedido de suspensão do efeito ativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, insurge-se a parte agravante, embargada na ação originária, contra decisão que deferiu
em favor do embargante/agravado, a reintegração de posse da área da
“Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064”
, e, por consequência, suspendeu a decisão liminar de Id

105815976, proferida nos autos no. 1002898-63.2022.8.11.0018 em seu favor, em relação à mesma área.

Argumenta a parte recorrente, em síntese, que
“além de legítima proprietária, desde a aquisição, a ora Recorrida
sempre exerceu a posse mansa e pacífica do referido imóvel denominado Fazenda BMC
”
, destacando que
“
a área de reserva legal – ARL da Fazenda BMC, abrange a
totalidade da área do litígio
, sendo que nela não se pode antropizar mais nenhum hectare de floresta virgem (...).
Daí a importância da preservação e proteção de toda a área de reserva legal da Fazenda BMC!
”
(sic).

Pediu e foi deferida liminar recursal, determinando a suspensão da liminar recorrida.

No mérito, pede
“o integral provimento do Agravo de Instrumento com a confirmação da
antecipação dos efeitos da tutela recursal
deferida, afim de que seja reformada integralmente a r. decisão agravada, para
indeferir a tutela possessória perseguida em sede liminar pelo Agravado nos autos dos Embargos de Terceiro no 1000291-43.2023.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara, reafirmando a proteção possessória deferida à Agravante nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1002898-63.2022.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara
mantendo a recorrente na posse sobre a área do litígio,
descrita nos mapas e memoriais descritivos encartados no anexo 02 do laudo técnico que acompanha a presente”.

Pois bem. Para melhor compreensão da questão, transcrevo a decisão recorrida:

“Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COMINADO COM MANUTENÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposto por VANDERSON RICKEN SPERANDIO e PROMOTORA PNAF LTDA, em razão de decisão liminar concedida nos autos de no 1002898-63.2022.8.11.0018, que deferiu, em favor da Promotora PNAF, ora embargada, a manutenção da posse de área rural denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT.

Aduz o Autor que é legítimo possuidor dos imóveis rurais denominados Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, onde desenvolve a atividade de pecuária na área consolidada da propriedade. Alega que as áreas são contíguas e estão devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), possuindo Georreferenciamento registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064 (DOC. 03), vinculados ao nome do Autor.

Sustenta o Autor que exerce a posse direta da propriedade desde o ano de 2017, quando sucedeu aos antecessores na posse, onde realizou a abertura das áreas e formação de pastagens para o exercício da atividade de pecuária. Junta documentos para demonstrar a posse das áreas objeto da demanda.

Informa, ainda, que a área cuja posse busca defender está em discussão em outro processo, qual seja, o processo n. 1002898-65.2022.8.11.0018, ação de manutenção de posse que a Promotora PNAF move contra a Pedrini Embalagens Flexíveis LTDA e em cujo bojo foi deferida manutenção de posse em favor Promotora PNAF.

Aponta que somente tomou conhecimento do processo n. 1002898-65.2022.8.11.0018 porque a manutenção de posse deferida em favor da Promotora PNAF, nos referidos autos, resultou em revogação, por este juízo, de manutenção de posse deferida nos autos 1000016-94.2023.8.11.0018 em favor do ora requerente. Isso porque as decisões tratavam de áreas coincidentes.

Assim, requer, liminarmente, a suspensão da decisão liminar (art. 678 do CPC)/ e ou deferir a manutenção de posse ao Autor até o final do processo, incluindo a obrigação de se abster de realizar qualquer ação atentatória ao meio ambiente e ao patrimônio da Autora ou de retornar à área, nos termos do art. 555, parágrafo único, I e II, do CPC/15, com a fixação de multa para o descumprimento de tal medida, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme possibilidade disposta no art. 537 do CPC/15.

Carreou documentos à inicial.

É o relatório. Decido.

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO COMINADO COM MANUTENÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposto por VANDERSON RICKEN SPERANDIO e PROMOTORA PNAF LTDA, em razão de decisão liminar concedida nos autos de no 1002898-63.2022.8.11.0018, que deferiu, em favor da Promotora PNAF, ora embargada, a manutenção da posse de área rural denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT.

Quanto à possibilidade de Embargos de Terceiro em Ações Possessórias para a garantia do direito de exercício da posse e sua proteção, transcrevo os artigos relacionados ao tema que se julgam imprescindíveis para o presente caso.

Do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1° O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2° Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1° Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2° Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Logo, os embargos de terceiros tem por objetivo sempre um ato judicial. Segundo o processualista Luiz Guilherme Marinoni, “é fundamental para a caracterização do cabimento dos embargos de terceiro a existência de constrição judicial”, sendo os requisitos necessários para o sobrestamento da ordem judicial constritiva o disposto no art. 678 do CPC, o qual assim prevê:

Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Nesse compasso, ressai dos autos que a Embargante pretende, liminarmente, a suspensão da decisão liminar que determinou a manutenção da posse na área rural denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT, a qual, segundo os mapas cartográficos apresentados, abrange a territorialidade da área do Embargante.

À vista disso,
a presente demanda tem o condão de esclarecer o conjunto de situações que demonstram a existência de uma possível sobreposição de matrículas na área em litígio
, e
avaliar os requisitos de posse do Embargante frente à Embargada
.

Em razão da alegação de que o Embargante apenas teve conhecimento da constrição indevida de seu imóvel porque a manutenção de posse deferida em favor da Promotora PNAF, nos autos n. 1002898-65.2022.8.11.0018, resultou em revogação de manutenção de posse antes deferida nos autos 1000016-94.2023.8.11.0018 em favor do ora requerente, trago esta discussão aos presentes Embargos com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

Apresento as informações que entendo pertinentes neste momento:

a) Processo 1002898-63.2022.8.11.0018
– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 30/11/2022, configurando no polo da ação Promotora PNAF Ltda e Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda. O pedido liminar foi concedido em 13/12/2022 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.”

Apresentou,
como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT se desmembrou em 03 (três) partes sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, que pertence à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e o
Recibo de inscrição do CAR-MT
.

Para a turbação, o
Boletim de Ocorrência de 23/08/2022
e
Inquérito Civil 000846-096/2022 instaurado em 05/07/2022 perante o Ministério Público
.

-
Processo 1000016-94.2023.8.11.0018
– AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 04/12/2023, configurando no polo da ação Vanderson Ricken Sperandio e José Carlos Vieira Ribeiro. O pedido liminar foi concedido em 12/01/2023 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente
MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel
.”

Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia dominial / Filiação das áreas, em que
a Matrícula n° 6.912, inicialmente com 9.983,00 ha, teve vendas de partes da área realizadas por Cecilia Lubomirska e outros,
RESTANDO UMA ÁREA REMANESCENTE DE 1.755,5854 HA, CONFORME A AVERBAÇÃO JUNTO A MATRÍCULA (AV. 2/6.012 DE 6 DE MAIO DE 1980)
.
Para a turbação, Boletim de Ocorrência de no 2023.1386 e
Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça que informou a realização de cerca na área
.

Pelo que se observa,
é sobre essa área remanescente que se encontram os 666,5916 ha da Fazenda Vitorino (Escritura Pública de Compra e Venda feita em 29 de outubro de 1985, nas notas do 3° Tabelionato de Notas da cidade e Comarca de Cascavel - PR, registrado no livro n° 10 - ND, folha 191)
, posteriormente denominada Fazenda Santo Expedido, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Pág. 17-19), e, Certidão de Usucapião no 24.120-9CD/2022, Selo de Autenticidade no 53354.

Desta forma,
o ponto controvertido está,
não na comprovação de domínio ou propriedade da área
, pois estes são visualizados pelos títulos apresentados e respectiva cadeia
,
demonstrando assim indícios quanto às mesmas,
mas, sim, na demonstração de posse de fato sobre a área
.

Para esclarecimento, o Professor Sílvio de Salvo Venosa, em resumo, explica:

DOMÍNIO: trata-se do vínculo legal da propriedade, que ocorre com o registro imobiliário da área, representa certidão de nascimento da propriedade. Sem a existência de um título de registro imobiliário não há que se falar em domínio.

PROPRIEDADE: refere-se a situação de direito, qual seja o poder jurídico concedido pela lei para usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo.

POSSE: É A SITUAÇÃO DE FATO, ocorre independentemente de título e pode transformar-se em propriedade. Está protegida pelo direito e gera direitos ao possuidor. Todo aquele que não tem título (registro imobiliário) só tem a posse.

Neste sentido, tem-se que
o Embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, e que, segundo os Laudos Técnicos apresentados, as áreas do Embargante derivam do saldo remanescente da Matrícula n° 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980, Fazenda Vitorino, certidão emitida pela INTERMAT com selo de autenticidade e documentos de cadastramento das áreas perante ao INCRA / SNCR, SIGEF, ITR do exercício de 2022
.

Nesta perspectiva,
com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio,
a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que VEM REALIZANDO NA ÁREA, COM O OBJETIVO DE TORNÁ-LA PRODUTIVA, DESDE 2017, ANO DE AQUISIÇÃO DA REFERIDA ÁREA
. Nos mapas apresentados em ID.
109871042
pág. 15-21, pode-se verificar as alterações ocorridas, e, em ID.
109781426
, comprovam-se as despesas em relação à manutenção e realização de benfeitorias com a terra, a exemplo de aquisição de arames e fretamento de aeronaves agrícola para serviço de aplicação
.

Em conformidade com o alegado, junta-se,
em ID.
109781409
, as Cartas dos confinantes, com data anterior ao processo originário, devidamente registradas em cartório, e, em ID.
109781411
, Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, também datada anteriormente que o inicio das discussões aqui descritas
.

Ademais, observo que, nos autos n. 1002898-63.2022.8.11.0018,
foi determinada, ao oficial de justiça, a constatação da posse da Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT pela Promotora PNAF, ora embargada
. Em parcial cumprimento da diligência, referente à área de 1.213,94 hectares dentro do imóvel,

os oficiais de justiça constataram que a embargada não exerce a posse
, certificando, ainda, que, no local, encontraram placas de Vanderson Ricken Sperandio – Fazenda Santo Expedito com área de 667 hectares e Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 206 hectares, e José Carlos Vieira Ribeiro – Fazenda Juara
.

Posto isso, considerando que os elementos de prova carreados aos autos, em juízo perfunctório, indicam que o embargante exerce a posse do imóvel objeto desta lide,
concessão do pedido liminar é devida, razão pela qual DEFIRO, em favor do embargante, a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área especificada na exordial,
qual seja, “Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento, registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064” e, por consequência,

SUSPENDO A DECISÃO LIMINAR de ID 105815976, proferida nos autos n. 1002898-63.2022.8.11.0018
, em relação à mesma área
.

DETERMINO
, ainda, que a Embargada se abstenha de realizar qualquer ação atentatória à posse do Embargante, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DETERMINO
o apensamento da presente demanda aos processos de no 1002898-63.2022.8.11.0018, 0001962-12.2009.8.11.0018 e 1000016- 94.2023.8.11.0018.

CERTIFIQUE
a Secretaria quanto ao teor desta decisão nos autos do processo n. 1002898-63.2022.8.11.0018.

COMUNIQUE-SE
à Terceira Câmara de Direito Privado quanto à presente decisão, considerando o Agravo de Instrumento n. 1000869-60.2023.8.11.0000 (...)” (Id. 113482023 – autos de origem).

CITE-SE e INTIME-SE
a parte embargada para contestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Juara/MT, (data registrada pelo sistema).

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU

Juíza Substituta em Cumulação”

Inicialmente, deixo de apreciar as provas anexas à peça de Id. 170673684 do presente recurso, as quais não foram submetidas ao crivo do julgador monocrático, cujo conhecimento, somente em grau recursal, além de evidenciar inequívoca inovação recursal, ainda redundaria na rechaçada supressão de instância.

Além disso, o agravo de instrumento não permite realizar uma extensão e profundidade da cognição, justamente pelo fato de que sua utilização limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo
a quo
, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento de questões ainda não apreciadas e decididas na instância singela, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

De outra feita, conforme já destacado em seara de liminar recursal, a decisão recorrida vai de
encontro
ao que atualmente se encontra decidido por unanimidade em seara de mérito no agravo de instrumento no. 1000869-60.2023.8.11.0000 perante esta Colenda Câmara Julgadora, o qual atesta a legitimidade da posse da parte embargada, ora recorrente, sobre a área nos seguintes termos:

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – PRESENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA VINDICADA – NÃO OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA
– DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto à legitimidade da posse exercida pela parte agravada, bem como delineia implementados os demais requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção possessória. Em contrapartida, a parte agravante não apresentou documentos comprobatórios da sua alegada posse, o que inviabiliza a medida suspensiva.

Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

(...)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deixo de apreciar as supostas ‘provas novas’ juntadas entre os Ids 165919156 e 165911696, porquanto, além de serem produzidos de forma unilateral – e, portanto, sem o devido contraditório –, não foram submetidas ao crivo do julgador monocrático.

Além disso, o agravo de instrumento não permite realizar uma extensão e profundidade da cognição, justamente pelo fato de que sua utilização limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Consoante relatado,
o agravante, na qualidade de terceiro interessado, insurge-se contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que na Ação de Manutenção de Posse n. 1002898-63.2022.8.11.0018, deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a expedição de mandado de manutenção de posse à requerente Promotora Pnaf Ltda., ora agravada, sob a denominada Fazenda BMC, pelos seguintes fundamentos
:

“[...] O Código Civil - Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1° O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2° Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

O Código de Processo Civil - Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Logo, é afirmado pela legislação que a Ação de Manutenção de Posse requer a comprovação da turbação, ou seja, demonstração de existência de ato que embarace o livre exercício da posse, sem, contudo, perdê-la, havendo ou não dano, tendo ou não o turbador (invasor) direito sobre a coisa.

Nos presentes autos, a Requerente pretende a comprovação da turbação de fato, direta e positiva, ora esta, apresenta documentação da agressão material contra a posse, se resultando da prática de atos materiais para tal fato, demonstrado em razão de abertura de estradas, corte de árvores, demarcações na área.

Outro detalhe que deve ser observado são as diferenças de turbações, sendo ela nova ou velha, para a designação de audiência de justificação. Quando turbação nova, demonstrado menos de ano e dia, dar-se-á manutenção liminar, sem audiência da outra parte, quando velha segue a orientação do art. 562 do CPC, sendo necessária a audiência de justificação em caso de não demonstração dos requisitos liminares.

No que versa sobre a Tutela Provisória (concessão de tutela de urgência), o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe. Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Segundo Teresa Arruda Alvim Wambier “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência” (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 498)

Tratando-se de ações em que envolvem a Manutenção de Posse tem-se a observância de requisitos específicos, tais como a posse do requerente anterior a situação, a turbação ou esbulho praticado pelo requerido, data que ocorreu a turbação no imóvel, a continuação do requerido na posse.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONDOMÍNIO - TURBAÇÃO - REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. Os requisitos da ação de manutenção de posse estão elencados no art. 561 do NCPC (art. 927 do CPC/73), quais sejam: posse anterior, a turbação ou esbulho praticados pela parte ré, data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e perda da posse, na ação de reintegração. Não cumpridos os requisitos, inviável a concessão do pedido. (TJ-MG - AC: 10713130060070001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data de Publicação: 07/10/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. POSSE. TURBAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. - Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem os requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção de posse - Estando comprovada a posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação da posse, embora turbada, deve ser mantida a decisão liminar de manutenção na posse proferida pelo magistrado a quo.(TJ-MG - AI: 10000204908164001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Desta forma,
a Requerente apresenta em ID. Num. 105185373 - Pág. 20-43 e Num. 105185374 - Pág. 1-18, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas que lhe pertencente, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT, 19/05/1982 de propriedade Colonizadora Presidente LTDA se desmembrou em 03 (três) partes, sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, 31/01/1991, pertencente à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e
Recibo de inscrição do CAR-MT da mesma área em ID. Num. 105185374 - Pág. 24, demonstrando, assim, sua posse na propriedade
.

Quanto à turbação, que diz respeito ao embaraço do livre exercício de posse, este é revelado por meio de fotos apresentados junto ao Boletim de Ocorrência, bem como as respectivas fotografias de ID. Num. 105185375 - Pág. 12-16, o qual demonstra a abertura de estradas e movimentações na terra no sentido de extração de madeira e limpeza da área.

Ademais, é informado na exordial que
A ÁREA EM QUESTÃO TRATA-SE DE ÁREA EM QUE É “VISADA” POR INVASORES, EM RAZÃO A EXTENSA RESERVA LEGAL DE MATA NATIVA QUE ATRAI, ESPECIALMENTE EXTRATIVISTAS DE MADEIRA PARA A COMERCIALIZAÇÃO, E QUE ESTA JÁ FOI MATÉRIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA EM PROCESSO No 1002805-37.2021.8.11.0018 EM TRÂMITE PERANTE A 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA, EM DESFAVOR DE REGINA ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, LOGO, A TURBAÇÃO É FATO NOS PRESENTES AUTOS
.

Contudo, neste momento deve-se explanar a documentação para a verificação da data em que ocorreu a turbação, para assim tratar de turbação nova ou velha como explicado acima. Desta feita,
A COMPROVAÇÃO DO ART. 561, III DO CPC SE DÁ NO MOMENTO EM QUE SE TEM CIÊNCIA DOS FATOS, OU SEJA, MOMENTO EM QUE O PROPRIETÁRIO TOMA CONHECIMENTO QUE SUA ÁREA ESTA SENDO VIOLADA, SENDO ESTA
DECLARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E E-MAIL PARA REQUERIMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTANDO, AMBAS AS DATAS, DENTRO DO PRAZO DE ANO E DIA
, REALÇANDO A TURBAÇÃO NOVA NOS PRESENTES AUTOS
.

Por fim, a demonstração da
continuação da posse

DESTACA-SE NO MOMENTO EM QUE A PARTE REQUERENTE DEMONSTRA QUE MESMO APÓS O FATO DE ENCONTRAR A ÁREA COM INDÍCIOS INVASÃO, SE JUSTIFICA EM LAUDO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO DOMINAIS E FÍSICAS E MANIFESTAÇÕES PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO EM VIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
.

Portanto, verificada a existência dos requisitos autorizadores tanto do art. 561 do CPC, quanto das evidencias de fumus boni iuris e periculum in mora nos presentes autos.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel
(...).” (Id. 105815976 – autos de origem).

INCONFORMADO COM ESSA DECISÃO O TERCEIRO INTERESSADO, ORA RECORRENTE, REQUEREU SUA HABILITAÇÃO NOS AUTOS (O QUE FOI DEFERIDO), BEM COMO O EFEITO SUSPENSIVO À RESPECTIVA DECISÃO, PORÉM, ESTE LHE FOI NEGADO
, COM AS SEGUINTES ASSERTIVAS, VERBIS:

“(...) Dada as informações acima, DEFIRO o pedido de habilitação como terceiro interessado, devendo a secretaria realizar a regularização processual do mesmo.

Manifeste-se o terceiro interessado no prazo de 15 dias, apresentando resposta a presente demanda.

Decorrido o prazo, manifeste o requerente e o requerido no prazo de 15 dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Quanto ao pedido de suspensão da liminar possessória deferida, o terceiro interessado não apresentou, nesse momento processual, provas robustas quanto a posse alegada.

Aliás, não trouxe qualquer elemento que demostrasse sua posse.

A Ação Demarcatória (Proc. 1962- 12.2009.8.11.0018) mencionada não foi julgada improcedente, mas extinta sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial.

Ressalto, por fim, a possibilidade de revisão da medida liminar deferida quando da existência de novas provas ou documentações carreadas aos autos.

Associe-se os presentes autos ao processo no 1000016-94.2023.8.11.0018 (...)” (Id. 107786568 – autos de origem).

No caso em análise, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito,
apesar do acervo documental juntado pela parte recorrente, infere-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão de anular a decisão recorrida
.

COMO SE VÊ DAS TRANSCRIÇÕES ACIMA
,
a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto à legitimidade da posse exercida pela parte agravada Promotora Pnaf Ltda., bem como delineia a existência dos demais requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção possessória vindicada
.

Veja-se que
a magistrada a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgados de Tribunais Estaduais, o que evidencia que o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas
.

Neste contexto, friso que
A MERA INDICAÇÃO E EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA, NÃO EVIDENCIAM, POR SI SÓ, INDICATIVOS ROBUSTOS DO EXERCÍCIO DE POSSE PELO ORA AGRAVANTE, PODENDO, QUANDO MUITO, MERAMENTE ILUSTRAR SUPOSTA POSSE JURÍDICA, MAS NÃO A POSSE FÁTICA, COMO QUER O RECORRENTE, MORMENTE PORQUE NÃO É POSSÍVEL AFERIR, À LUZ DE TAIS DOCUMENTOS, A EXATA LOCALIZAÇÃO OU MESMO A EXISTÊNCIA DA PARCELA DE TERRAS ALI MENCIONADAS
.

Aliado à isso,
DO ACERVO DOCUMENTAL COLIGIDO LEVADO EM CONTA PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DA EMPRESA RECORRIDA,
AFERE-SE QUE O CONFLITO POSSESSÓRIO OCORREU EM LOCALIDADE DE MATA DESTINADA À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, ABRIGANDO A RESERVA LEGAL DA FAZENDA BMC, O QUE É INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES QUE A PARTE AGRAVANTE DIZ EXERCER NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO, NÃO HAVENDO, DE IGUAL FORMA, NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO, SINAIS DE CULTIVO DE LAVOURA, DE PRESENÇA DE ANIMAIS, TAMPOUCO SEDE DESTINADA À HABITAÇÃO (CONSOANTE ANEXOS FOTOGRÁFICOS COLIGIDOS À INICIAL NO PROCESSO DE ORIGEM)
.

De mais a mais,
O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO NOS AUTOS No. 1002898-63.2022.8.11.0018, DELINEIA A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO (CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ENCARTADOS NAS CONTRARRAZÕES) E EVIDENCIA, A PRIORI, QUE POR OCASIÃO DAS VISTORIAS REALIZADAS PELOS PREPOSTOS DA RECORRIDA, BEM COMO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, APÓS A REALIZAÇÃO DO DESMATE, A ÁREA SE ENCONTRAVA VAZIA DE PESSOAS E COISAS, EM ESTADO DE APARENTE ABANDONO, SEM EXTERIORIZAÇÃO DA POSSE ALEGADA PELO AGRAVANTE, TORNANDO-SE, POIS, IMPOSSÍVEL CONFERIR PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR ELE ALMEJADA, OU MESMO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE MANUTENÇÃO LIMINARMENTE DEFERIDA
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A DECISÃO DE ORIGEM E CONCEDEU A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA.

REQUISITOS PRESENTES.

INDÍCIO DE PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS. 1. O perigo de dano da proprietária que ingressou com a ação de interdito proibitório é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas pode ser feita ao proprietário do imóvel no caso a parte recorrente. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, Dje 17/12/2018). 2. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). 3. Omissão inexistente. 4.

Embargos Rejeitados.” (N.U 1014551-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO DEPOIMENTO PESSOAL DE UM DOS APELANTES – REJEIÇÃO – INVASÃO DE LOTEAMENTO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – PROPRIEDADE E POSSE DOS AUTORES – COMPROVAÇÃO POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO RESERVA (VEGETAÇÃO NATIVA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO. “Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento." (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES). Para a utilização do interdito proibitório deve a parte autora comprovar três requisitos essenciais: a posse atual, sendo que esta deve ser justa, ou seja, não pode ser violenta, precária ou clandestina; a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; e, por derradeiro, o justo receio de que tal ameaça venha a se concretizar. Se do conjunto probatório produzido nos autos, os autores lograram demonstrar com robustez que além de serem proprietários dos lotes em questão, também exercem a posse sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprovaram a invasão nos imóveis pelos requeridos, por meio do Auto de Constatação realizado pela Polícia Judiciária Civil, boletim de ocorrência, fotografias e depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais dos artigos 927 e 932 do CPC/73.” (N.U 0001899-94.2012.8.11.0013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

“(...) O fato da parte autora (Espólio) manter vigilância sobre o imóvel por meio de vistorias periódicas por funcionário contratado para essa finalidade, com intuito de inibir invasões por terceiros, configura poder de fato sobre a coisa, caracterizando posse, independentemente da ausência de contato físico ou material sobre a coisa. (...)” (TJ-PR – AI: 15662274 PR 1566227-4 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 26/10/2016, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1921 11/11/2016)

Nestes termos,
considerando que, pelo ordenamento vigente, detém a posse aquele que desfruta de fato da coisa, dando-lhe função social, não se afigurando crível que o agravante ostente, a princípio, a qualidade de possuidor do imóvel, não havendo, por parte dele, a demonstração da certeza jurídica necessária à elucidação da posse da parcela de terras objeto do litígio
.

De outro norte,
delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos
.

A propósito:

“RAI – AÇÃO POSSESSÓRIA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – NÃO CONFIGURADA – LIMINAR DEFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONSTATAÇÃO IN LOCU PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A despeito de os invasores arguirem que há 20 (vinte) famílias assentadas na área esbulhada, apenas 06 (seis) barracos estavam ocupados por pessoas que não são ligadas a qualquer movimento social que prima pela reforma agrária, o que afasta a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, à luz do art. 2o da Resolução OE n. 07/2008. 2 - Diante da prova da posse, do auto de constatação que comprova a ocupação de parte dá área há menos de ano e dia, ou seja, da presença dos requisitos legais para concessão da medida excepcional de reintegração de posse, é perfeitamente possível a concessão da liminar initio litis, não havendo que falar em obrigatoriedade da realização da audiência de justificação prévia.” (TJMT, N.U 1008740-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Por fim, se ao final for reconhecido o direito alegado pelo recorrente, sendo o caso, ele poderá ser reintegrado na posse e indenizado pelas perdas que suportar, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

Já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.” (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Portanto, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
.

É como voto.”

Como se vê dos excertos do julgado acima destacados, sobretudo os que estão em caixa alta, a questão do exercício de posse sobre a área objeto do litígio já foi debatida e decidida anteriormente na seara do julgado acima referido.

No processo de origem (número 1002898-63.2022.8.11.0018) e agravo acima transcritos foi reconhecida e referendada em seara recursal a legitimidade da posse exercida pela parte embargada (ora agravante), então parte autora, sendo identificado e delineados os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse da área que também é, aparentemente, objeto de litigio nesta demanda de embargos de terceiro e presente agravo de instrumento.

Neste sentido, em que pesem os fundamentos que ensejaram a liminar objeto do presente recurso, infiro que a magistrada singela incorreu em premissas que a meu ver comportam reforma.

Neste contexto, analisando a decisão recorrida, observa-se que a togada singela parte da análise de uma cadeia de documentos que titulariam a parte embargante/agravada na área e de atos de “atualização” da área que teriam sido exercidos pelo embargante a partir de 2017, quando adquiriu a área, nos seguintes termos:

“(...)

Neste sentido, tem-se que
o Embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, e que, segundo os Laudos Técnicos apresentados, as áreas do Embargante derivam do saldo remanescente da Matrícula n° 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980, Fazenda Vitorino, certidão emitida pela INTERMAT com selo de autenticidade e documentos de cadastramento das áreas perante ao INCRA / SNCR, SIGEF, ITR do exercício de 2022
.

Nesta perspectiva,
com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio,
a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que VEM REALIZANDO NA ÁREA, COM O OBJETIVO DE TORNÁ-LA PRODUTIVA, DESDE 2017, ANO DE AQUISIÇÃO DA REFERIDA ÁREA
. Nos mapas apresentados em ID.
109871042
pág. 15-21, pode-se verificar as alterações ocorridas, e, em ID.
109781426
, comprovam-se as despesas em relação à manutenção e realização de benfeitorias com a terra, a exemplo de aquisição de arames e fretamento de aeronaves agrícola para serviço de aplicação
.

Em conformidade com o alegado, junta-se,
em ID.
109781409
, as Cartas dos confinantes, com data anterior ao processo originário, devidamente registradas em cartório, e, em ID.
109781411
, Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, também datada anteriormente que o inicio das discussões aqui descritas
.

(...)”

Contudo, tais fundamentos não prosperam frente as ponderações levadas a efeito no julgamento colegiado do agravo de instrumento no. 1000869-60.2023.8.11.0000 (acima transcrito e de minha Relatoria), isso porque, da mesma forma, também parte-se a conclusão de legitimidade da posse a partir da análise uma cadeia documental, sendo que, entretanto, como ato de exteriorização da posse embargada, ora agravante, leva-se em conta especialmente a inscrição da área litigiosa no Cadastro Ambiental Rural em 04/11/2021 (Id. Num. 105185374 - Pág. 24 da ação de reintegração de posse número 1002898-63.2022.8.11.0018), o que denota imperativa destinação da área à preservação ambiental, em contrapartida aos atos de “atualização” da área pelo embargante.

Neste contexto, analisando o acervo documental coligido à inicial dos Embargos de Terceiro no. 1002898-63.2023.8.11.0018, infiro que a documentação que demonstraria o exercício de posse da área pelo embargante/agravado a partir de 2017 não evidencia de forma satisfatória o referido requisito, isso porque das fotos, recibos, nota fiscal, comprovantes de transferência e escritura pública que embasam suas alegações, não é possível constatar, com a segurança necessária, a
identidade de destinação
e
localização com a área objeto do litígio
, seja dos supostos investimentos realizados, seja das declarações prestadas unilateralmente produzidas.

De outra feita, saliento mais uma vez que estas questões atinentes ao exercício da posse pelas partes, se são de fato da mesma área em termos de localização (o que deve ser melhor elucidado em seara de instrução processual), já foram objeto de apreciação em seara liminar de Reintegração de Posse do processo no. 1002898-63.2022.8.11.0018 e do agravo de instrumento no. 1000869-60.2023.8.11.0000, nos seguintes termos, respectivamente:

“(...)

Desta forma,
a Requerente apresenta em ID. Num. 105185373 - Pág. 20-43 e Num. 105185374 - Pág. 1-18, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas que lhe pertencente, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT, 19/05/1982 de propriedade Colonizadora Presidente LTDA se desmembrou em 03 (três) partes, sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, 31/01/1991, pertencente à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e
Recibo de inscrição do CAR-MT da mesma área em ID. Num. 105185374 - Pág. 24, demonstrando, assim, sua posse na propriedade
.

Quanto à turbação, que diz respeito ao embaraço do livre exercício de posse, este é revelado por meio de fotos apresentados junto ao Boletim de Ocorrência, bem como as respectivas fotografias de ID. Num. 105185375 - Pág. 12-16, o qual demonstra a abertura de estradas e movimentações na terra no sentido de extração de madeira e limpeza da área.

Ademais, é informado na exordial que
A ÁREA EM QUESTÃO TRATA-SE DE ÁREA EM QUE É “VISADA” POR INVASORES, EM RAZÃO A EXTENSA RESERVA LEGAL DE MATA NATIVA QUE ATRAI, ESPECIALMENTE EXTRATIVISTAS DE MADEIRA PARA A COMERCIALIZAÇÃO, E QUE ESTA JÁ FOI MATÉRIA DE DEMANDA POSSESSÓRIA EM PROCESSO No 1002805-37.2021.8.11.0018 EM TRÂMITE PERANTE A 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA, EM DESFAVOR DE REGINA ELIZABETH MARTINS DOS SANTOS RIBEIRO, LOGO, A TURBAÇÃO É FATO NOS PRESENTES AUTOS
.

Contudo, neste momento deve-se explanar a documentação para a verificação da data em que ocorreu a turbação, para assim tratar de turbação nova ou velha como explicado acima. Desta feita,
A COMPROVAÇÃO DO ART. 561, III DO CPC SE DÁ NO MOMENTO EM QUE SE TEM CIÊNCIA DOS FATOS, OU SEJA, MOMENTO EM QUE O PROPRIETÁRIO TOMA CONHECIMENTO QUE SUA ÁREA ESTA SENDO VIOLADA, SENDO ESTA
DECLARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIAS E E-MAIL PARA REQUERIMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO, ESTANDO, AMBAS AS DATAS, DENTRO DO PRAZO DE ANO E DIA
, REALÇANDO A TURBAÇÃO NOVA NOS PRESENTES AUTOS
.

Por fim, a demonstração da
continuação da posse

DESTACA-SE NO MOMENTO EM QUE A PARTE REQUERENTE DEMONSTRA QUE MESMO APÓS O FATO DE ENCONTRAR A ÁREA COM INDÍCIOS INVASÃO, SE JUSTIFICA EM LAUDO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO DOMINAIS E FÍSICAS E MANIFESTAÇÕES PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROTEÇÃO DE SEU PATRIMÔNIO EM VIAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
.

Portanto, verificada a existência dos requisitos autorizadores tanto do art. 561 do CPC, quanto das evidencias de fumus boni iuris e periculum in mora nos presentes autos.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel
(...).” (Id. 105815976 – autos de origem).

(...)”

“(...)

No caso em análise, calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito,
apesar do acervo documental juntado pela parte recorrente, infere-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão de anular a decisão recorrida
.

COMO SE VÊ DAS TRANSCRIÇÕES ACIMA
,
a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto à legitimidade da posse exercida pela parte agravada Promotora Pnaf Ltda., bem como delineia a existência dos demais requisitos necessários à concessão da liminar de manutenção possessória vindicada
.

Veja-se que
a magistrada a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgados de Tribunais Estaduais, o que evidencia que o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas
.

Neste contexto, friso que
A MERA INDICAÇÃO E EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA, NÃO EVIDENCIAM, POR SI SÓ, INDICATIVOS ROBUSTOS DO EXERCÍCIO DE POSSE PELO ORA AGRAVANTE, PODENDO, QUANDO MUITO, MERAMENTE ILUSTRAR SUPOSTA POSSE JURÍDICA, MAS NÃO A POSSE FÁTICA, COMO QUER O RECORRENTE, MORMENTE PORQUE NÃO É POSSÍVEL AFERIR, À LUZ DE TAIS DOCUMENTOS, A EXATA LOCALIZAÇÃO OU MESMO A EXISTÊNCIA DA PARCELA DE TERRAS ALI MENCIONADAS
.

Aliado à isso,
DO ACERVO DOCUMENTAL COLIGIDO LEVADO EM CONTA PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR POSSESSÓRIA EM FAVOR DA EMPRESA RECORRIDA,
AFERE-SE QUE O CONFLITO POSSESSÓRIO OCORREU EM LOCALIDADE DE MATA DESTINADA À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, ABRIGANDO A RESERVA LEGAL DA FAZENDA BMC, O QUE É INCOMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES QUE A PARTE AGRAVANTE DIZ EXERCER NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO, NÃO HAVENDO, DE IGUAL FORMA, NA ÁREA OBJETO DO LITÍGIO, SINAIS DE CULTIVO DE LAVOURA, DE PRESENÇA DE ANIMAIS, TAMPOUCO SEDE DESTINADA À HABITAÇÃO (CONSOANTE ANEXOS FOTOGRÁFICOS COLIGIDOS À INICIAL NO PROCESSO DE ORIGEM)
.

De mais a mais,
O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO NOS AUTOS No. 1002898-63.2022.8.11.0018, DELINEIA A ÁREA OBJETO DO LITÍGIO (CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E CROQUIS ENCARTADOS NAS CONTRARRAZÕES) E EVIDENCIA, A PRIORI, QUE POR OCASIÃO DAS VISTORIAS REALIZADAS PELOS PREPOSTOS DA RECORRIDA, BEM COMO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, APÓS A REALIZAÇÃO DO DESMATE, A ÁREA SE ENCONTRAVA VAZIA DE PESSOAS E COISAS, EM ESTADO DE APARENTE ABANDONO, SEM EXTERIORIZAÇÃO DA POSSE ALEGADA PELO AGRAVANTE, TORNANDO-SE, POIS, IMPOSSÍVEL CONFERIR PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR ELE ALMEJADA, OU MESMO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE MANUTENÇÃO LIMINARMENTE DEFERIDA
.

(...)

Nestes termos,
considerando que, pelo ordenamento vigente, detém a posse aquele que desfruta de fato da coisa, dando-lhe função social, não se afigurando crível que o agravante ostente, a princípio, a qualidade de possuidor do imóvel, não havendo, por parte dele, a demonstração da certeza jurídica necessária à elucidação da posse da parcela de terras objeto do litígio
.

De outro norte,
delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos
.

(...)

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

(...)

Portanto, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

(...)”

De mais a mais, saliento que o agravo de instrumento também foi manejado por um terceiro admitido nos autos da reintegração de posse, assim como o é o ora agravado, devendo também ser melhor esclarecido qual dos dois é mesmo quem teria direito sobre a referida área e se se tratam da mesma área.

Por fim, há de se levar em consideração também que as propriedades rurais naquela região são objeto de diversos processos judiciais e questões controversas no que diz respeito à área demarcada e eventual sobreposição de títulos, o que deve ser melhor dirimido e objeto de prova segura e adequada em seara de futura instrução processual.

Assim, entendo por bem reformar a decisão recorrida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo o entendimento anterior adotado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1000869-60.2023.8.11.0000, no bojo da Ação de Reintegração de Posse no. 1002898-63.2022.8.11.0018.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008559-43.2023

AGRAVANTE:
PROMOTORA PNAF LTDA.

AGRAVADO:
VANDERSON RICKEN SPERANDIO.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PROMOTORA PNAF LTDA., contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza Substituta em Cumulação da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, lançada nos autos de “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COMINADO COM MANUTENÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” no 1000291-43.2023.8.11.0018, ajuizada por VANDERSON RICKEN SPERANDIO, que deferiu em favor do embargante/agravado, a reintegração de posse da área especificada na exordial, qual seja, “Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064” , e, por consequência, suspendeu a decisão liminar de Id. 105815976, proferida nos autos no. 1002898-63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.

Inconformada, a agravante alega, em apertada síntese, que a ação foi distribuída por dependência da Ação de Manutenção de Posse no1002898-63.2022.8.11.0018, movida por ela em face de Pedrini Embalagens e Outros, cuja liminar foi deferida pelo juízo
a quo
em seu favor e mantida por esta Câmara, em sede do Agravo de Instrumento no1000869-60.2023.8.11.0000.

Aduz que é legítima proprietária e possuidora há mais de 30 anos da propriedade rural denominada Fazenda BMC, localizada no Município de Juara-MT, com uma área de 3.839 que compõe a Matrícula no 26.295, do Livro 02 do CRI de Diamantino-MT.

A área de terras em litígio é uma fração de 1.213,94 hectares dentro da área maior de 3.839 hectares, em discussão em diversas demandas e entre várias partes. A agravante informa, ainda, que a área de reserva legal da Fazenda BMC abrange a totalidade da fração em litígio.

Por sua vez, o agravado alega que é legítimo possuidor das áreas rurais localizadas no Município de Juara-MT, somadas com área de 873,56 hectares e denominadas Fazenda Santo Expedito e Fazenda NSA, nas quais exerce posse mansa e pacífica desde 2017, ocasião que sucedeu na posse exercidas por seus antecessores há quase 30 anos.

Aduz que sua posse está demonstrada por meio de georreferenciamento aprovado, homologado e registrado sob o Código Incra/SNCR no 9999972001155 e n°. 9999118127064 (DOC. 03), onde desenvolve a atividade de Pecuária na área consolidada da propriedade, enquanto a agravante omite seu histórico de
“propositura de Ação Demarcatória no 1962-12.2009.8.11.0018, a qual fora extinta sem resolução de mérito, mediante o indeferimento da petição por já naquela época demonstrar completa falta de exercício da posse sobre a área, bem como a falta de conhecimento até mesmo da localização do imóvel rural, não conseguindo sequer individualizar a área na mencionada ação”.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para manter o entendimento anterior adotado quando do julgamento do RAI no 1000869-60.2023.8.11, no bojo da Ação de Reintegração de Posse no 1002898-63.2022.8.11.0018.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento, explico.

Quando da análise da liminar nos Autos no 1002898-63.2023.8.11.0018, a juíza
a quo
levou em consideração o seguinte, vejamos:

“Desta forma, a Requerente apresenta em ID. Num. 105185373 - Pág. 20-43 e Num. 105185374 - Pág. 1-18,
a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas que lhe pertencente,
onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT, 19/05/1982 de propriedade Colonizadora Presidente LTDA se desmembrou em 03 (três) partes, sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, 31/01/1991, pertencente à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e Recibo de inscrição do CAR-MT da mesma área em ID. Num. 105185374 - Pág. 24,
demonstrando, assim, sua posse na propriedade.

Quanto à turbação, que diz respeito ao embaraço do livre exercício de posse, este é revelado por meio de fotos apresentados junto ao Boletim de Ocorrência, bem como as respectivas fotografias de ID. Num. 105185375 - Pág. 12-16, o qual demonstra a abertura de estradas e movimentações na terra no sentido de extração de madeira e limpeza da área.

Ademais,
é informado na exordial que a área em questão trata-se de área em que é “visada” por invasores, em razão a extensa reserva legal de mata nativa que atrai, especialmente extrativistas de madeira para a comercialização,
e que esta já foi matéria de demanda possessória em processo no 1002805-37.2021.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara, em desfavor de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro, logo, a turbação é fato nos presentes autos.

Contudo, neste momento deve-se explanar a documentação para a verificação da data em que ocorreu a turbação, para assim tratar de turbação nova ou velha como explicado acima.
Desta feita, a comprovação do art. 561, III do CPC se dá no momento em que se tem ciência dos fatos,
ou seja, momento em que o proprietário toma conhecimento
que sua área esta sendo violada, sendo esta declarada em Boletim de Ocorrências e e-mail para Requerimento de Cópia dos autos perante o Ministério Público, estando, ambas as datas, dentro do prazo de ano e dia,
realçando a turbação nova nos presentes autos.”

Ou seja, levou em consideração a documentação da cadeia sucessória para comprovar a posse e a propriedade, boletins de ocorrência e fotos para comprovar a turbação e levou em consideração a data dos mesmos para averiguar o ano e dia.

Todavia, eminentes pares, analisando o conjunto probatório, é possível verificar que a agravante não consegue comprovar a posse anterior em várias situações, inclusive, em sede de ação demarcatória, boletins de ocorrência são lavrados de forma unilateral, os quais tenho que não são suficientes, isoladamente, para comprovar data de turbação ou esbulho.

A decisão foi agravada por um terceiro interessado, devidamente habilitado nos autos,
Sr. José Carlos Vieira Ribeiro
, e, na oportunidade o RAI no 1000869-60.2023.8.11.000 foi desprovido por esta Câmara, mantendo-se a decisão
a quo
.

Entendo que, naquele momento decidimos por manter o posicionamento do juízo
a quo
, mas não podemos obrigá-lo a manter o seu entendimento em momento diverso, após propositura de outras demandas e apresentação de outros fatos e documentações, como no caso em tela.

Aquela primeira decisão foi lavrada em 13/12/2022 e, quando do seu cumprimento, o
Sr. Vanderson Ricken Sperandio
, ora agravado, tomou conhecimento da imissão da agravante na sua área e apresentou os presentes Embargos de Terceiro no 1000291-43.2023.8.11.0018.

Importante frisar que o agravado já havia proposto a Ação de Interdito Proibitório/Manutenção de Posse no 1000016-94.2023.8.11.0018 em face do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro, em 04/12/2023 e o pedido liminar foi deferido em 12/01/2023 para
“determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.”

Quando da prolação da decisão agravada nos autos dos presentes embargos de terceiro, a Magistrada
a quo
levou em consideração todo o conjunto probatório, tanto aquele apresentado na primeira ação de manutenção de posse, quanto no interdito proibitório e nos embargos de terceiro, vejamos:

“Apresento as informações que entendo pertinentes neste momento:

a) Processo 1002898-63.2022.8.11.0018 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 30/11/2022, configurando no polo da ação Promotora PNAF Ltda e Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda. O pedido liminar foi concedido em 13/12/2022 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT se desmembrou em 03 (três) partes sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, que pertence à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e o Recibo de inscrição do CAR-MT. Para a turbação, o Boletim de Ocorrência de 23/08/2022 e Inquérito Civil 000846-096/2022 instaurado em 05/07/2022 perante o Ministério Público.

- Processo 1000016-94.2023.8.11.0018 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 04/12/2023, configurando no polo da ação Vanderson Ricken Sperandio e José Carlos Vieira Ribeiro. O pedido liminar foi concedido em 12/01/2023 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia dominial / Filiação das áreas, em que a Matrícula n° 6.912, inicialmente com 9.983,00 ha, teve vendas de partes da área realizadas por Cecilia Lubomirska e outros, restando uma área remanescente de 1.755,5854 ha, conforme a averbação junto a matrícula (Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980). Para a turbação, Boletim de Ocorrência de no 2023.1386 e Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça que informou a realização de cerca na área. Pelo que se observa, é sobre essa área remanescente que se encontram os 666,5916 ha da Fazenda Vitorino (Escritura Pública de Compra e Venda feita em 29 de outubro de 1985, nas notas do 3° Tabelionato de Notas da cidade e Comarca de Cascavel - PR, registrado no livro n° 10 - ND, folha 191), posteriormente denominada Fazenda Santo Expedido, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Pág. 17-19), e, Certidão de Usucapião no 24.120-9CD/2022, Selo de Autenticidade no 53354.

Desta forma, o ponto controvertido está, não na comprovação de domínio ou propriedade da área, pois estes são visualizados pelos títulos apresentados e respectiva cadeia, demonstrando assim indícios quanto às mesmas, mas, sim, na demonstração de posse de fato sobre a área.

[...]

Para esclarecimento, o Professor Sílvio de Salvo Venosa, em resumo, explica:

DOMÍNIO: trata-se do vínculo legal da propriedade, que ocorre com o registro imobiliário da área, representa certidão de nascimento da propriedade. Sem a existência de um título de registro imobiliário não há que se falar em domínio.

PROPRIEDADE: refere-se a situação de direito, qual seja o poder jurídico concedido pela lei para usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo.

POSSE: É A SITUAÇÃO DE FATO, ocorre independentemente de título e pode transformar-se em propriedade. Está protegida pelo direito e gera direitos ao possuidor. Todo aquele que não tem título (registro imobiliário) só tem a posse.

Neste sentido, tem-se que o Embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, e que, segundo os Laudos Técnicos apresentados, as áreas do Embargante derivam do saldo remanescente da Matrícula n° 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980, Fazenda Vitorino, certidão emitida pela INTERMAT com selo de autenticidade e documentos de cadastramento das áreas perante ao INCRA / SNCR, SIGEF, ITR do exercício de 2022.

Nesta perspectiva,
com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio, a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que vem realizando na área, com o objetivo de tornála produtiva, desde 2017, ano de aquisição da referida área. Nos mapas apresentados em ID. 109871042 pág. 15-21, pode-se verificar as alterações ocorridas, e, em ID. 109781426, comprovam-se as despesas em relação à manutenção e realização de benfeitorias com a terra, a exemplo de aquisição de arames e fretamento de aeronaves agrícola para serviço de aplicação.

Em conformidade com o alegado, junta-se, em ID. 109781409, as Cartas dos confinantes, com data anterior ao processo originário, devidamente registradas em cartório, e, em ID. 109781411, Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, também datada anteriormente que o início das discussões aqui descritas.

Ademais, observo que, nos autos n. 1002898-63.2022.8.11.0018, foi determinada, ao oficial de justiça, a constatação da posse da Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT pela Promotora PNAF, ora embargada. Em parcial cumprimento da diligência, referente à área de 1.213,94 hectares dentro do imóvel, os oficiais de justiça constataram que a embargada não exerce a posse, certificando, ainda, que, no local, encontraram placas de Vanderson Ricken Sperandio – Fazenda Santo Expedito com área de 667 hectares e Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 206 hectares, e José Carlos Vieira Ribeiro – Fazenda Juara.

Posto isso, considerando que os elementos de prova carreados aos autos, em juízo perfunctório, indicam que o embargante exerce a posse do imóvel objeto desta lide, concessão do pedido liminar é devida, razão pela qual DEFIRO, em favor do embargante, a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área especificada na exordial, qual seja, “Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento, registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064” e, por consequência, SUSPENDO A DECISÃO LIMINAR de ID 105815976, proferida nos autos n. 1002898- 63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.”

Ora, eminentes pares, verifica-se que a douta magistrada levou em consideração todo arcabouço probatório apresentado nas demandas, as quais ainda determinou o seu apensamento para evitar decisões conflitantes.

Há comprovação inclusive que quando do cumprimento daquela primeira decisão, mantida por esta Câmara, o Oficial de Justiça certificou que a ora agravante não exercia a posse daquela área, mas sim, havia placas da Fazenda do agravado e do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro.

Dessa forma, levando em consideração que se trata de área com grande litigiosidade e que o que se discute não é domínio, mas sim POSSE, a qual entendo que não foi devidamente comprovada pela agravante, tenho que a suspensão da primeira decisão, como determinado pela Juíza
a quo
, neste momento, deve prevalecer.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008559-43.2023

AGRAVANTE:
PROMOTORA PNAF LTDA.

AGRAVADO:
VANDERSON RICKEN SPERANDIO.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PROMOTORA PNAF LTDA., contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza Substituta em Cumulação da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, lançada nos autos de “AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COMINADO COM MANUTENÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” no 1000291-43.2023.8.11.0018, ajuizada por VANDERSON RICKEN SPERANDIO, que deferiu em favor do embargante/agravado, a reintegração de posse da área especificada na exordial, qual seja, “Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064” , e, por consequência, suspendeu a decisão liminar de Id. 105815976, proferida nos autos no. 1002898-63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.

Inconformada, a agravante alega, em apertada síntese, que a ação foi distribuída por dependência da Ação de Manutenção de Posse no1002898-63.2022.8.11.0018, movida por ela em face de Pedrini Embalagens e Outros, cuja liminar foi deferida pelo juízo
a quo
em seu favor e mantida por esta Câmara, em sede do Agravo de Instrumento no1000869-60.2023.8.11.0000.

Aduz que é legítima proprietária e possuidora há mais de 30 anos da propriedade rural denominada Fazenda BMC, localizada no Município de Juara-MT, com uma área de 3.839 que compõe a Matrícula no 26.295, do Livro 02 do CRI de Diamantino-MT.

A área de terras em litígio é uma fração de 1.213,94 hectares dentro da área maior de 3.839 hectares, em discussão em diversas demandas e entre várias partes. A agravante informa, ainda, que a área de reserva legal da Fazenda BMC abrange a totalidade da fração em litígio.

Por sua vez, o agravado alega que é legítimo possuidor das áreas rurais localizadas no Município de Juara-MT, somadas com área de 873,56 hectares e denominadas Fazenda Santo Expedito e Fazenda NSA, nas quais exerce posse mansa e pacífica desde 2017, ocasião que sucedeu na posse exercidas por seus antecessores há quase 30 anos.

Aduz que sua posse está demonstrada por meio de georreferenciamento aprovado, homologado e registrado sob o Código Incra/SNCR no 9999972001155 e n°. 9999118127064 (DOC. 03), onde desenvolve a atividade de Pecuária na área consolidada da propriedade, enquanto a agravante omite seu histórico de
“propositura de Ação Demarcatória no 1962-12.2009.8.11.0018, a qual fora extinta sem resolução de mérito, mediante o indeferimento da petição por já naquela época demonstrar completa falta de exercício da posse sobre a área, bem como a falta de conhecimento até mesmo da localização do imóvel rural, não conseguindo sequer individualizar a área na mencionada ação”.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso para manter o entendimento anterior adotado quando do julgamento do RAI no 1000869-60.2023.8.11, no bojo da Ação de Reintegração de Posse no 1002898-63.2022.8.11.0018.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento, explico.

Quando da análise da liminar nos Autos no 1002898-63.2023.8.11.0018, a juíza
a quo
levou em consideração o seguinte, vejamos:

“Desta forma, a Requerente apresenta em ID. Num. 105185373 - Pág. 20-43 e Num. 105185374 - Pág. 1-18,
a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas que lhe pertencente,
onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT, 19/05/1982 de propriedade Colonizadora Presidente LTDA se desmembrou em 03 (três) partes, sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, 31/01/1991, pertencente à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e Recibo de inscrição do CAR-MT da mesma área em ID. Num. 105185374 - Pág. 24,
demonstrando, assim, sua posse na propriedade.

Quanto à turbação, que diz respeito ao embaraço do livre exercício de posse, este é revelado por meio de fotos apresentados junto ao Boletim de Ocorrência, bem como as respectivas fotografias de ID. Num. 105185375 - Pág. 12-16, o qual demonstra a abertura de estradas e movimentações na terra no sentido de extração de madeira e limpeza da área.

Ademais,
é informado na exordial que a área em questão trata-se de área em que é “visada” por invasores, em razão a extensa reserva legal de mata nativa que atrai, especialmente extrativistas de madeira para a comercialização,
e que esta já foi matéria de demanda possessória em processo no 1002805-37.2021.8.11.0018 em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Juara, em desfavor de Regina Elizabeth Martins dos Santos Ribeiro, logo, a turbação é fato nos presentes autos.

Contudo, neste momento deve-se explanar a documentação para a verificação da data em que ocorreu a turbação, para assim tratar de turbação nova ou velha como explicado acima.
Desta feita, a comprovação do art. 561, III do CPC se dá no momento em que se tem ciência dos fatos,
ou seja, momento em que o proprietário toma conhecimento
que sua área esta sendo violada, sendo esta declarada em Boletim de Ocorrências e e-mail para Requerimento de Cópia dos autos perante o Ministério Público, estando, ambas as datas, dentro do prazo de ano e dia,
realçando a turbação nova nos presentes autos.”

Ou seja, levou em consideração a documentação da cadeia sucessória para comprovar a posse e a propriedade, boletins de ocorrência e fotos para comprovar a turbação e levou em consideração a data dos mesmos para averiguar o ano e dia.

Todavia, eminentes pares, analisando o conjunto probatório, é possível verificar que a agravante não consegue comprovar a posse anterior em várias situações, inclusive, em sede de ação demarcatória, boletins de ocorrência são lavrados de forma unilateral, os quais tenho que não são suficientes, isoladamente, para comprovar data de turbação ou esbulho.

A decisão foi agravada por um terceiro interessado, devidamente habilitado nos autos,
Sr. José Carlos Vieira Ribeiro
, e, na oportunidade o RAI no 1000869-60.2023.8.11.000 foi desprovido por esta Câmara, mantendo-se a decisão
a quo
.

Entendo que, naquele momento decidimos por manter o posicionamento do juízo
a quo
, mas não podemos obrigá-lo a manter o seu entendimento em momento diverso, após propositura de outras demandas e apresentação de outros fatos e documentações, como no caso em tela.

Aquela primeira decisão foi lavrada em 13/12/2022 e, quando do seu cumprimento, o
Sr. Vanderson Ricken Sperandio
, ora agravado, tomou conhecimento da imissão da agravante na sua área e apresentou os presentes Embargos de Terceiro no 1000291-43.2023.8.11.0018.

Importante frisar que o agravado já havia proposto a Ação de Interdito Proibitório/Manutenção de Posse no 1000016-94.2023.8.11.0018 em face do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro, em 04/12/2023 e o pedido liminar foi deferido em 12/01/2023 para
“determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.”

Quando da prolação da decisão agravada nos autos dos presentes embargos de terceiro, a Magistrada
a quo
levou em consideração todo o conjunto probatório, tanto aquele apresentado na primeira ação de manutenção de posse, quanto no interdito proibitório e nos embargos de terceiro, vejamos:

“Apresento as informações que entendo pertinentes neste momento:

a) Processo 1002898-63.2022.8.11.0018 – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 30/11/2022, configurando no polo da ação Promotora PNAF Ltda e Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda. O pedido liminar foi concedido em 13/12/2022 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT se desmembrou em 03 (três) partes sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, que pertence à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e o Recibo de inscrição do CAR-MT. Para a turbação, o Boletim de Ocorrência de 23/08/2022 e Inquérito Civil 000846-096/2022 instaurado em 05/07/2022 perante o Ministério Público.

- Processo 1000016-94.2023.8.11.0018 – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 04/12/2023, configurando no polo da ação Vanderson Ricken Sperandio e José Carlos Vieira Ribeiro. O pedido liminar foi concedido em 12/01/2023 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.” Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia dominial / Filiação das áreas, em que a Matrícula n° 6.912, inicialmente com 9.983,00 ha, teve vendas de partes da área realizadas por Cecilia Lubomirska e outros, restando uma área remanescente de 1.755,5854 ha, conforme a averbação junto a matrícula (Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980). Para a turbação, Boletim de Ocorrência de no 2023.1386 e Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça que informou a realização de cerca na área. Pelo que se observa, é sobre essa área remanescente que se encontram os 666,5916 ha da Fazenda Vitorino (Escritura Pública de Compra e Venda feita em 29 de outubro de 1985, nas notas do 3° Tabelionato de Notas da cidade e Comarca de Cascavel - PR, registrado no livro n° 10 - ND, folha 191), posteriormente denominada Fazenda Santo Expedido, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Pág. 17-19), e, Certidão de Usucapião no 24.120-9CD/2022, Selo de Autenticidade no 53354.

Desta forma, o ponto controvertido está, não na comprovação de domínio ou propriedade da área, pois estes são visualizados pelos títulos apresentados e respectiva cadeia, demonstrando assim indícios quanto às mesmas, mas, sim, na demonstração de posse de fato sobre a área.

[...]

Para esclarecimento, o Professor Sílvio de Salvo Venosa, em resumo, explica:

DOMÍNIO: trata-se do vínculo legal da propriedade, que ocorre com o registro imobiliário da área, representa certidão de nascimento da propriedade. Sem a existência de um título de registro imobiliário não há que se falar em domínio.

PROPRIEDADE: refere-se a situação de direito, qual seja o poder jurídico concedido pela lei para usar, gozar, dispor de um determinado bem e de reavê-lo de quem quer que injustamente o esteja possuindo.

POSSE: É A SITUAÇÃO DE FATO, ocorre independentemente de título e pode transformar-se em propriedade. Está protegida pelo direito e gera direitos ao possuidor. Todo aquele que não tem título (registro imobiliário) só tem a posse.

Neste sentido, tem-se que o Embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, e que, segundo os Laudos Técnicos apresentados, as áreas do Embargante derivam do saldo remanescente da Matrícula n° 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980, Fazenda Vitorino, certidão emitida pela INTERMAT com selo de autenticidade e documentos de cadastramento das áreas perante ao INCRA / SNCR, SIGEF, ITR do exercício de 2022.

Nesta perspectiva,
com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio, a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que vem realizando na área, com o objetivo de tornála produtiva, desde 2017, ano de aquisição da referida área. Nos mapas apresentados em ID. 109871042 pág. 15-21, pode-se verificar as alterações ocorridas, e, em ID. 109781426, comprovam-se as despesas em relação à manutenção e realização de benfeitorias com a terra, a exemplo de aquisição de arames e fretamento de aeronaves agrícola para serviço de aplicação.

Em conformidade com o alegado, junta-se, em ID. 109781409, as Cartas dos confinantes, com data anterior ao processo originário, devidamente registradas em cartório, e, em ID. 109781411, Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, também datada anteriormente que o início das discussões aqui descritas.

Ademais, observo que, nos autos n. 1002898-63.2022.8.11.0018, foi determinada, ao oficial de justiça, a constatação da posse da Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT pela Promotora PNAF, ora embargada. Em parcial cumprimento da diligência, referente à área de 1.213,94 hectares dentro do imóvel, os oficiais de justiça constataram que a embargada não exerce a posse, certificando, ainda, que, no local, encontraram placas de Vanderson Ricken Sperandio – Fazenda Santo Expedito com área de 667 hectares e Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 206 hectares, e José Carlos Vieira Ribeiro – Fazenda Juara.

Posto isso, considerando que os elementos de prova carreados aos autos, em juízo perfunctório, indicam que o embargante exerce a posse do imóvel objeto desta lide, concessão do pedido liminar é devida, razão pela qual DEFIRO, em favor do embargante, a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área especificada na exordial, qual seja, “Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha, ambas localizadas no município de Juara/MT, contíguas e devidamente descritas através da matrícula n° 6.912 do CRI de Diamantino/MT (DOC. 02), com Georreferenciamento, registrado sob o código Incra/SNCR n° 9999972001155 e 9999118127064” e, por consequência, SUSPENDO A DECISÃO LIMINAR de ID 105815976, proferida nos autos n. 1002898- 63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.”

Ora, eminentes pares, verifica-se que a douta magistrada levou em consideração todo arcabouço probatório apresentado nas demandas, as quais ainda determinou o seu apensamento para evitar decisões conflitantes.

Há comprovação inclusive que quando do cumprimento daquela primeira decisão, mantida por esta Câmara, o Oficial de Justiça certificou que a ora agravante não exercia a posse daquela área, mas sim, havia placas da Fazenda do agravado e do Sr. José Carlos Vieira Ribeiro.

Dessa forma, levando em consideração que se trata de área com grande litigiosidade e que o que se discute não é domínio, mas sim POSSE, a qual entendo que não foi devidamente comprovada pela agravante, tenho que a suspensão da primeira decisão, como determinado pela Juíza
a quo
, neste momento, deve prevalecer.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1008559-43.2023.8.11.0000 – Juara

Agravante:

Promotora PNAF Ltda.

Agravado:

Vanderson Ricken Sperandio

Relatora:
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

V O T O – V I S T A

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, ante a divergência levantada pelo 2o Vogal, i. Des. Dirceu dos Santos.

Em suma, trata-se de recurso de recurso de agravo de instrumento interposto por
Promotora PNAF Ltda. em face da decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos embargos de terceiro c/c manutenção de posse que lhe move
Vanderson Ricken Sperandio
, deferiu a reintegração de posse do imóvel rural denominado “
Fazenda Santo Expedito, com área de 667,1288ha, e Fazenda NSA, com área de 206,4338ha
”, ambos situados no município de Juara, determinando a suspensão da liminar proferida nos autos de reintegração de posse no 1002898-63.2022.8.11.0018, em relação à mesma área.

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo, em apertada síntese, ser a legítima possuidora e proprietária da área em debate há mais de 30 anos, denominada Fazenda BMC, com uma área total de 3.839ha, matriculada sob o n. 26.295, do CRI da Comarca de Diamantino. Assevera que a área em litígio é uma fração de 1.213,94 hectares, objeto de várias demandas e várias partes, sendo que a área de reserva legal da Fazenda BMC abrange a totalidade da fração em litígio.

A i. Relatora, em homenagem ao julgamento proferido no RAI n.o 1000869-60.2023.8.11.0000, entendeu por prover o recurso interposto, para reformar a liminar concedida em favor de
Vanderson Ricken Sperandio, restabelecendo a proteção possessória nos autos
1002898-63.2022.8.11.0018, em favor da agravante,
Promotora PNAF Ltda.

De outro norte, o i. 2o Vogal, prismado na concessão da liminar em favor da agravada nos autos do Interdito Proibitório n.
1000016-94.2023.8.11.0018, aliado, a seu ver, ao insucesso da agravante em demonstrar o exercício de posse anterior, entendeu por divergir da i. Relatora e negar provimento ao recurso.

Sendo assim, a meu ver, as assertivas e a fundamentação esposada pelo i.
2o Vogal
dirimiu qualquer controvérsia, de modo que só me resta ratificá-las. Explico.

Conquanto a agravante tenha sustentado que houve equívoco na interpretação formada pela d. magistrada, a tutela almejada nos embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 677 e 678, do CPC – prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro – que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada, pois,
ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações da agravante, o certo é que a r. decisão está amparada no art. 678, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”
(negritei)

In casu
, verifico que a agravante ajuizou anteriormente a ação de manutenção de posse n. 1002898-63.2022.8.11.0018 contra
Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda.
, cuja tutela de urgência foi deferida, para manter a autora/agravante na posse do imóvel. A decisão foi mantida por esta Câmara no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000869-60.2023.8.11.0000, interposto por José Carlos Vieira Ribeiro – na qualidade de terceiro prejudicado.

Destarte, a decisão proferida naqueles autos resultou na revogação da manutenção de posse deferida em favor do embargante/agravado nos autos do interdito proibitório n.
1000016-94.2023.8.11.0018, ocasião em que o embargante teve conhecimento da constrição sobre o seu imóvel.

Nesse passo, ajuizar a presente demanda, o embargante apresentou diversos documentos que demonstram o exercício da posse sobre a área em litígio, e, além disso, ao deferir a liminar, a douta magistrada
a quo
analisou toda a situação que envolve o imóvel discutido, inclusive as informações constantes no auto de manutenção de posse do processo n. 1002898-63.2022.8.11.0018, confira:

“
À vista disso, a presente demanda tem o condão de esclarecer o conjunto de situações que demonstram a existência de uma possível sobreposição de matrículas na área em litígio, e avaliar os requisitos de posse do Embargante frente à Embargada
.

Em razão da alegação de que o Embargante apenas teve conhecimento da constrição indevida de seu imóvel porque a manutenção de posse deferida em favor da Promotora PNAF, nos autos n. 1002898-65.2022.8.11.0018, resultou em revogação de manutenção de posse antes deferida nos autos 1000016-94.2023.8.11.0018 em favor do ora requerente, trago esta discussão aos presentes Embargos com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

Apresento as informações que entendo pertinentes neste momento:

a) Processo 1002898-63.2022.8.11.0018
– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 30/11/2022, configurando no polo da ação Promotora PNAF Ltda e Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda. O pedido liminar foi concedido em 13/12/2022 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE à Requerente sob a denominada de Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino - MT, cientificado o Requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.”

Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia Sucessória Dominial das Matrículas, onde o imóvel denominado Odilza de matrícula R-04 Mat. 2.638, L.2, RGI Diamantino – MT se desmembrou em 03 (três) partes sendo uma delas o imóvel R-01 Mat. 26.295, L.2-CJ, Fls. 055 RGI Diamantino – MT, que pertence à BMC Promotora de Negócios e Assessoria Financeira LTDA e o Recibo de inscrição do CAR-MT. Para a turbação, o Boletim de Ocorrência de 23/08/2022 e Inquérito Civil 000846-096/2022 instaurado em 05/07/2022 perante o Ministério Público.

-
Processo 1000016-94.2023.8.11.0018
– AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO/MANUTENÇÃO DE POSSE, protocolada em 04/12/2023, configurando no polo da ação Vanderson Ricken Sperandio e José Carlos Vieira Ribeiro. O pedido liminar foi concedido em 12/01/2023 nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar a expedição do competente MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ao requerente sob a denominada de Fazenda Santo Expedito demarcada em área remanescente da Matrícula n° 6.912 do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Diamantino – MT e Certidão de Usucapião n° 24.120-9CD/2022, em 15/09/2022 e Certidão de Usucapião expedida pelo INTERMAT com o n° 24.025- 9CD/2022, determinando a retirada da cerca da área, a abstenção da turbação a posse da região objeto do litígio, cientificado o requerido sobre o dever de cessar os atos de turbação sobre o imóvel.”

Apresentou, como fundamento para a comprovação de posse, a Cadeia dominial / Filiação das áreas, em que a Matrícula n° 6.912, inicialmente com 9.983,00 ha, teve vendas de partes da área realizadas por Cecilia Lubomirska e outros, restando uma área remanescente de 1.755,5854 ha, conforme a averbação junto a matrícula (Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980). Para a turbação, Boletim de Ocorrência de no 2023.1386 e Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça que informou a realização de cerca na área.

Pelo que se observa, é sobre essa área remanescente que se encontram os 666,5916 ha da Fazenda Vitorino (Escritura Pública de Compra e Venda feita em 29 de outubro de 1985, nas notas do 3° Tabelionato de Notas da cidade e Comarca de Cascavel - PR, registrado no livro n° 10 - ND, folha 191), posteriormente denominada Fazenda Santo Expedido, conforme consta na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios (Pág. 17-19), e, Certidão de Usucapião no 24.120-9CD/2022, Selo de Autenticidade no 53354.

Desta forma, o ponto controvertido está,
não na comprovação de domínio ou propriedade da área
, pois estes são visualizados pelos títulos apresentados e respectiva cadeia, demonstrando assim indícios quanto às mesmas, mas, sim, na demonstração de posse de fato sobre a área.

Para esclarecimento, o Professor Sílvio de Salvo Venosa, em resumo, explica:

(...)

Neste sentido, tem-se que o Embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, e que, segundo os Laudos Técnicos apresentados, as áreas do Embargante derivam do saldo remanescente da Matrícula n° 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012 de 6 de maio de 1980, Fazenda Vitorino, certidão emitida pela INTERMAT com selo de autenticidade e documentos de cadastramento das áreas perante ao INCRA / SNCR, SIGEF, ITR do exercício de 2022.

Nesta perspectiva, com o objetivo de comprovar a situação de fato da área em litígio, a parte Embargante vem comprovando a “atualização” que vem realizando na área, com o objetivo de torná-la produtiva, desde 2017, ano de aquisição da referida área. Nos mapas apresentados em ID. 109871042 pág. 15-21, pode-se verificar as alterações ocorridas, e, em ID. 109781426, comprovam-se as despesas em relação à manutenção e realização de benfeitorias com a terra, a exemplo de aquisição de arames e fretamento de aeronaves agrícola para serviço de aplicação.

Em conformidade com o alegado, junta-se, em ID. 109781409 , as Cartas dos confinantes, com data anterior ao processo originário, devidamente registradas em cartório, e, em ID. 109781411, Ata Notarial Declaratória de Propriedade que corrobora com a declaração de posse do Embargante, também datada anteriormente que o inicio das discussões aqui descritas.

Ademais, observo que, nos autos n. 1002898-63.2022.8.11.0018, foi determinada, ao oficial de justiça, a constatação da posse da Fazenda BMC matrícula imobiliária n° 26.295 RGI de Diamantino – MT pela Promotora PNAF, ora embargada. Em parcial cumprimento da diligência, referente à área de 1.213,94 hectares dentro do imóvel,
os oficiais de justiça constataram que a embargada não exerce a posse, certificando, ainda, que, no local, encontraram placas de Vanderson Ricken Sperandio – Fazenda Santo Expedito com área de 667 hectares e Fazenda Nossa Senhora Aparecida com área de 206 hectares
, e José Carlos Vieira Ribeiro – Fazenda Juara
.”
(id. 113482023 – autos de origem – grifei e negritei)

À vista disso, diante dos elementos fáticos probatórios trazidos pelo agravado nos embargos de terceiro, tenho que andou bem a douta magistrada ao deferir a liminar pretendida.

Ademais, conforme bem salientou o i.
2o Vogal,
“
levando em consideração que se trata de área com grande litigiosidade e que o que se discute não é domínio, mas sim POSSE, a qual entendo que não foi devidamente comprovada pela agravante, tenho que a suspensão da primeira decisão, como determinado pela Juíza a quo, neste momento, deve prevalecer.”
.

Assim sendo,
tenho que ao menos nesse estágio inicial, os elementos constantes nos autos são suficientes para conceder a liminar possessória em favor do agravado, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, peço vênia à douta e culta Relatora para divergir do seu voto e acompanhar o eminente 2a vogal, para conhecer do agravo de instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023